Tribunal: TJSP
Processo: 1037343-30.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade civil – "Queima" de eletrodomésticos – Oscilação de voltagem – Descarga atmosférica – Documentos com indicação dos danos e dos valores arcados para o conserto, não impugnados especificamente pela concessionária – Inversão do ônus da prova – Cabia à prestadora de serviço demonstrar que no dia em que aconteceram

Ementa:

Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade civil – "Queima" de eletrodomésticos – Oscilação de voltagem – Descarga atmosférica – Documentos com indicação dos danos e dos valores arcados para o conserto, não impugnados especificamente pela concessionária – Inversão do ônus da prova – Cabia à prestadora de serviço demonstrar que no dia em que aconteceram os danos narrados pelo autor não ocorreu a oscilação de voltagem ou que não houve a ocorrência de descarga atmosférica – Danos morais não verificados – Procedência, em parte – Apelação provida, em parte.